Tribunal: TJES
Processo: 0031538-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031538-35.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID NASCIMENTO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031538-35.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309, CTB.
1.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
309
, LEI Nº
9
.
503
/9
7
.
2. ART. 33, LEI 11.343/06.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
3
.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
4
.
PENA-BASE. NATUREZA
DAS DROGAS APREENDIDAS
. ART. 42, LEI 11.343/2006.
ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
.
5
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTRO DE
CONDENAÇÃO POR FATO PRETÉRITO
.
MAUS ANTECEDENTES.

VEDAÇÃO AO PRIVILÉGIO.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Decorrido
entre o recebimento da denúncia e a
sentença
lapso temporal
superior a três anos, deve ser e
xtinta,
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva,
a punibilidade do crime descrito no art.
309
, d
o Código de Trânsito
,
nos termos do artigo 107,
IV
, do
CP
.
2.
Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório.
3
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.
4
.
A
teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. N
a espécie
, foram encontrados
com o recorrente,
além de 08 (oito) buchas de maconha,
nada menos que 10 (
dez) pedras de crack, 130 (cento e trinta) papelotes pequenos de cocaína e outros 12 (doze) papelotes grandes
da mesma droga
,
quantidade relevante de droga
s
de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena.
5.
A
incidência d
a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
Na espécie,
sendo
o réu
possuidor de maus antecedentes
,
fica vedado o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031538-35.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID NASCIMENTO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, em face da sentença de fls. 199/204-v., da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 309 do Código de Trânsito, à pena de e 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como, ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta das
8h30min

do dia
18
de
outubro
de 20
17
,
o apelante
conduzia
um
a motocicleta pela Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio, município de Vitória/ES, tendo em sua companhia na garupa seu comparsa
menor de idade, o qual não usava
capacete de segurança e, ainda, tinha em sua posse e transportava, com finalidade
comercial
, 142 (cento e quarenta e dois) papelotes
de cocaína
, uma bucha pequena e oito buchas de tamanho médio de
maconha
e 10 (dez) pedras de
crack
, quando foram flagrados e detidos em seu ato por Policiais Militares.

Ao
fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 212/222, a defesa alega a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 309, do Código Penal, bem como, formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reanálise da pena-base fixada e a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 223/226, pelo parcial provimento do apelo, acolhendo-se somente a alegação de prescrição retroativa.

No id. nº 6153764, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito, preservando-se os demais termos da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pela alegação de prescrição da pretensão punitiva do crime sediado no artigo 309 da Lei nº 9.503/97:

Conforme dispõe o §1º do artigo 110 do Código Penal, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o cálculo do lapso prescricional deve se orientar pela pena aplicada.

Em razão da prática da infração penal descrita no artigo 309 do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97), ao apelante foi imposta a pena de 6 (seis) meses de detenção, a qual prescreve em 3 (três) anos (
art. 109,
VI, do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 8 de março de 2018 (fls. 109/110), firmando o termo inicial da prescrição, que correu até a data da publicação da sentença, ocorrida em 24 de janeiro de 2022. Logo, percebe-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu mais de três anos, lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão punitiva, de forma retroativa.

Assim, deve ser decretada a extinção da punibilidade do crime descrito no artigo 309, da Lei nº 9.503/1997.

Dando sequência à análise do recurso, passo a apreciar o pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 94/95, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonica, princípios ativos das drogas conhecida como maconha e cocaína/crack, respectivamente.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, recaindo sobre o apelante, a despeito de o réu ter negado a prática do crime na esfera policial e, em juízo, ser revel.

Veja-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, tanto na
esfera policial
(
fls.
10
/
11-v.
)
, quanto
em juízo
.

O
Cabo PM José Carlos Barbosa,
à fl. 129,

afirmou
se recordar dos fatos narrados na denúncia, dizendo que

avistaram
o ora apelante e um menor de idade em uma motocicleta, sendo que o carona não usava capacete,
razão pela qual decidiu abordá-los
. Lembra que deram voz de parada, a qual não foi acatada,
vindo o apelante a tentar empreender fuga em alta velocidade.
Aduz que
conseguiram alcançar o veículo conduzido pelo réu
após o perseguirem por duas ruas
, sendo que, em revista pessoal,
foram encontrados entorpecentes com ambos, escondidos na cueca.

Essa narrativa é confirmada,
integralmente
, pel
o depoimento
prestado em juízo pelo Soldado Maykon Marques Loureiro,

captado em mídia audiovisual
armazenad
a
na pasta compartilhada.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenaç
ão
.

Subsidiariamente, suscita a defesa o redimensionamento da pena.

Nesse passo, constata-se que a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, levando em consideração a natureza dos materiais ilícitos apreendidos.

A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com o recorrente, além de 08 (oito) buchas de maconha, nada menos que 10 (dez) pedras de crack, 130 (cento e trinta) papelotes pequenos de cocaína e outros 12 (doze) papelotes grandes
da mesma droga
,
quantidade relevante de droga
s
de
alto
teor lesivo, o que justifica a
exasperação da pena.

Por fim, postula o réu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo
§4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

A
incidência do redutor
em comento
pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na espécie, o réu é
possuidor de maus antecedentes,
na medida em que restou condenado nos autos do
processo nº
0038671-02.2015.8.08.0024
,
razão pela qual fica vedado o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
decretar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime definido no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.